Tribunal: CARF
Processo: 10880.900107/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900107/2010-25
ACÓRDÃO
1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PARTICIPAÇÃO MORRO VERMELHO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração quando verificado que o Acórdão
embargado apresenta contradições. Identificadas as contradições, estas
deverão ser sanadas, com a prolação de novo Acórdão, sem efeitos
infringentes, se o saneamento das contradições não interferirem no
resultado da decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, na forma como foi admitido, para, no mérito, sem efeitos infringentes,
dar-lhe provimento, sanando as contradições opostas pela embargante.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do Acórdão
no 1402-006.825 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão de
julgamento realizada em 13 de março de 2024, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. IRRF. RENDIMENTO DE JCP.
Somente podem fazer parte na composição do saldo negativo os valores de IRRF
sobre os rendimentos recebidos referente à remuneração de JCP quando não
forem utilizados para o pagamento do IRRF devido no pagamento do JCP, nos
termos do art 9o, §2°, da Lei no 9.249/1995.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Após ciência do referido Acórdão, a contribuinte apresentou embargos de
declaração tendo em vista que, no seu entender, houve lapso manifesto, pois, ainda permaneceu
em discussão valor de R$ 1.222.476,63, referente à atualização da SELIC e que teria sido rejeitado
no despacho decisório.
Os embargos foram acolhidos, nos termos do despacho de admissibilidade, fls
1.797/1.804, que apresentou a seguinte conclusão:
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte, para que sejam sanados os problemas acima apontados.

Diante do acolhimento dos embargos os autos foram encaminhados para este
Relator para julgamento.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
3

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator

Trata o presente de embargos de declaração contra o Acórdão n° 1402-006.825, em
que a embargante solicita que sejam apreciados o valor da taxa de juros Selic, que não teriam
considerados na prolação do Despacho Decisório
O pedido inicial da autora refere-se ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2003, no montante total de R$ 31.103.407,16, composto unicamente de retenções
na fonte.
De acordo com o Despacho Decisório, e-fl 25, o crédito foi parcialmente
reconhecido, no valor de R$ 11.381.937,68, sendo que o motivo pelo qual parte do direito
creditório foi negado é que as retenções não confirmadas teriam sido utilizadas em compensação
para quitação de IRRF sobre os JCP pagos pela embargante, nos termos do art 9o, §6°, da Lei no
9.249/1995.
Esta compensação está declarada na dcomp de n° 19515.30414.230404.1.3.06-
0705, analisada nos autos do processo n° 10880.720263/2008-90.
O reconhecimento parcial do saldo negativo, analisado neste processo, foi
confirmado nas duas instâncias de julgamento.
Ocorre que, dentre suas alegações, apresentadas tanto na manifestação de
inconformidade como no recurso voluntário, a embargante afirma que houve erro de
preenchimento no tipo de crédito solicitado na dcomp de n° 19515.30414.230404.1.3.06-0705,
analisado no processo no 10880.720263/2008-90 e pugna pela análise em conjunto de ambos os
processos considerando o crédito solicitado em ambos como sendo de saldo negativo.
Esta Turma, inicialmente, entendendo que de fato houve erro de preenchimento, e
que seria possível a análise do crédito de ambos os processos na forma pleiteada pela embargante
em seu recurso voluntário determinou a realização de diligência neste processo para que fosse
apurado saldo negativo considerando a retenção pleiteada no processo de n° 10880.720263/2008-
90, que foi sobrestado até que fosse possível a análise conjunta:
Resolução no 1402-001.646, Processo no 10880.900107/2010-25
O relatório técnico atesta, portanto, já comprovação da retenção sofrida, bem
como a contabilização das receitas que ensejaram as retenções que formaram o
saldo negativo.
Inobstante os comprovantes de retenção juntados aos autos, bem como laudo
técnico, entendo que é necessária a baixa do processo em diligência para que a
Delegacia de origem confirme as informações constantes do laudo técnico de fls.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
4
1075/1195, quais sejam Os valores constantes das retenções comprovadas
correspondem ao crédito pleiteado no presente processo; b) Se as receitas
relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação, lembrando-se que,
nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da retenção
(efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de
competência); c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em
compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Resolução no 1402-000.471, Processo no 10880.720263/2008-90
Essa confusão perpetrada pela Recorrente, repita-se, não apaga o saldo negativo
de IRPJ apurado no ano calendário 2003, DIPJ 2004 e, na busca da verdade
material, imprescindível verificar se há ou não crédito suficiente para as
compensações pretendida. A verificação, contudo, da existência de créditos
suficientes para as compensações pretendidas neste processo e no processo
administrativo 10880.900107/2010-25 (que atualmente aguarda re-distribuição
no CARF, em razão da saída da Cons. Talita Felix), depende, de fato, da reunião de
ambos para julgamento em conjunto, como requerido pela Recorrente na petição
fls. 603/606 e reiterada em petição apresentada em 11.10.2017, diretamente
dirigidas a este Conselheiro.
Assim, com base no disposto no art. 6°, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, proponho o sobrestamento do presente processo até que o CARF
determine a conexão com o processo administrativo n° 10880.900107/2010-25,
para que sejam reunidos para julgamento perante esta I. 2a Turma Ordinária, da
4a Câmara de Julgamento do CARF, especificamente em razão da origem do
direito creditório do contribuinte em ambos ser o mesmo – saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ 2004, e apenas com a verificação de todos os débitos
compensados com o referido crédito será possível aferir se todas as
compensações pleiteadas devem, ou não, ser homologadas.
No entanto, ao retornar para julgamento do mérito, embora ambos os processos
tenham sido julgados na mesma sessão, esta mesma Turma entendeu de modo diferente ao que
já havia se pronunciado quando da realização do primeiro julgamento que converteu este
processo em diligência e determinado o sobrestamento do outro.
De acordo com a nova decisão exarada pela Turma no processo n°
10880.720263/2008-90, não houve erro na identificação do crédito por parte da embargante
naquele processo. Desta forma, o crédito foi julgado conforme requerido pela recorrente em sua
dcomp inicial, sendo reconhecido o crédito de R$ 19.719.936,53 referente a “IRRF de Juros sobre o
Capital Próprio”, ao contrário de seu pedido constante no recurso voluntário apresentado. Abaixo
é copiada a parte dispositiva do Acórdão n° 1402-006.824, Processo no 10880.720263/2008-90,
que confirma o que foi dito:
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
5
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) afastar a alegação de existência de erro de
preenchimento da identificação da origem do crédito da Dcomp n°
19595.30414.230404.1.3.06-0705, permanecendo o que nela foi informado “IRRF
de Juros sobre o Capital Próprio”; ii) no mérito, reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 19.719.936,53 e homologar as compensações até o valor do crédito
reconhecido
Reconhecido o direito creditório no valor de R$ 19.719.936,53, utilizando o crédito
de “IRRF de Juros sobre o Capital Próprio”, no processo de n° 10880.720263/2008-90, não haveria
como reconhecer o direito creditório de saldo negativo remanescente aproveitando como um dos
componentes de sua composição o crédito de IRRF reconhecido anteriormente no processo n°
10880.720263/2008-90.
E foi neste sentido que esta Turma decidiu no julgamento do recurso voluntário,
prolatando o Acórdão n° 1402-006.825, ora embargado.
Após a operacionalização das compensações acima, restaram débitos em cobrança,
motivo pelo qual a embargante foi cientificada da decisão embargada em conjunto com os débitos
não alcançados pela compensação.
Desta forma, apresenta seus embargos afirmando que na compensação não foram
considerados os juros Selic que devem ser aplicados ao crédito reconhecido e que não teria sido
informado em sua dcomp:
Acontece que, ao assim decidir, o v. Acórdão incorreu em erro material/lapso
manifesto pois, embora parte do crédito já tivesse sido reconhecido (R$
11.381.937,68), ainda permanecia em discussão neste feito o valor de R$
1.222.476,63, que consistia na atualização da SELIC e que foi rejeitado no
despacho decisório (fls. 25), conforme imagem abaixo:
Os referidos embargos foram admitidos em despacho de fls 1.797/1.804, nos
seguintes termos.
Conforme explicitado, a contribuinte apresentou um conjunto de Declarações de
Compensação (PER/DCOMPs) utilizando crédito relativo ao ano-calendário de
2003.
No primeiro PER/DCOMP (no 19515304142304041306-0705), objeto de outro
processo (PA no 10880.720263/2008-90), a contribuinte utilizou parte dos
créditos de IRRF que incidiu sobre os rendimentos que ela recebeu a título de
remuneração de JCP (Juros sobre Capital Próprio) para compensar diretamente
débitos de IRRF devidos em relação a pagamentos de JCP que fez a seus próprios
acionistas (compensação prevista no art. 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995).
A contribuinte, então, utilizou a parte remanescente dos referidos créditos de
IRRF para a formação de saldo negativo de IRPJ em 2003 (procedimento previsto
no art. 9°, §3°, I, da mesma Lei 9.249/1995).
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
6
E nos outros PER/DCOMP, posteriormente apresentados, que são objetos do
presente processo, a contribuinte aproveitou esse saldo negativo de IRPJ para
compensar débitos de sua responsabilidade.
Esses outros PER/DCOMP acabaram sendo parcialmente homologados, sob o
fundamento da insuficiência do crédito.
Nos embargos de declaração, a contribuinte procura explicitar que os alegados
créditos seriam suficientes para a homologação de todas as compensações, como
reconhecido no próprio relatório de diligência; e que o acórdão ora embargado
teria incorrido em erro material/lapso manifesto e omissão quanto à questão da
correta incidência da Selic, problema que teria ocasionado a insuficiência do
crédito.
É preciso registrar que o ajuste de créditos pela taxa Selic configura procedimento
que decorre diretamente da lei, representando mero cálculo matemático para o
encontro de contas, que normalmente não gera litígio.
Entretanto, percebo que há realmente um problema a ser solucionado nestes
autos, mas o visualizo melhor como contradição, em vez de erro material ou
omissão.
A primeira contradição é que o acórdão embargado não fez nenhuma ressalva em
relação ao relatório de diligência, o que indica que ele foi plenamente acolhido
pela referida decisão.
E esse relatório de diligência realmente manifesta a conclusão de que as
compensações objeto deste processo, conforme a planilha que apresenta,
deveriam ter sido homologadas:
[...] a importância de direito creditório reservada para os PER/DCOMP,
objeto destes autos, de acordo com a tabela acima, bastou para extinguir
os débitos nele consignados conforme a planilha de cálculo à folha 1.691.
Assim sendo, conclui-se que as compensações consubstanciadas no
PER/DCOMP no 20081.88297.210906.1.7.02-3541 e correlatas deveriam
teoricamente ter sido homologadas.
Todavia, o acórdão embargado manteve a decisão da Delegacia de origem, no
sentido de homologar apenas parcialmente as referidas compensações.
Há ainda uma outra contradição, que guarda relação com a própria sistemática
empregada na análise das compensações.
De acordo com as decisões que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF proferiu neste processo e no processo no
10880.720263/2008-90 (Acórdão no 1402-006.824), a contribuinte utilizou
primeiramente parte dos créditos de IRRF que incidiu sobre os rendimentos que
ela recebeu a título de remuneração de JCP para compensar diretamente débitos
de IRRF devidos em relação a pagamentos de JCP que fez a seus próprios
acionistas.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
7
A contribuinte, então, utilizou a parte remanescente dos referidos créditos de
IRRF para a formação de saldo negativo de IRPJ em 2003, que foi o crédito
utilizado nos PER/DCOMP objeto dos presentes autos.
Ocorre que o relatório de diligência aponta que remanesceu do primeiro
PER/DCOMP (objeto do processo no 10880.720263/2008-90) um crédito de IRRF
no valor de R$ 12.274.097,00 (para a composição de um saldo negativo neste
mesmo valor), que foi utilizado no presente processo:
Porém, consoante a tabela acima e justificativas já expostas, restaram disponíveis
para os encontros ou acertos de contas constantes nestes autos apenas R$
12.274.097,00.
Mas o acórdão ora embargado, embora tenha acolhido o relatório de diligência,
manteve a posição inicial da Delegacia de origem (manifestada no Despacho
Decisório) de que o valor remanescente do crédito, para o aproveitamento neste
processo, seria de R$ 11.381.937,68.
O que a contribuinte procura demonstrar é que essa diferença, que acabou
acarretando a insuficiência de crédito para os PER/DCOMP do presente processo,
decorre justamente da não aplicação correta da taxa Selic sobre os créditos
utilizados.
Embora tenha dito que o ajuste de créditos pela taxa Selic configura
procedimento que decorre diretamente da lei, etc., a questão aqui,
independentemente de ser ou não causada por erro na aplicação da taxa Selic, é
que o acórdão embargado recai nas contradições acima apontadas.
E esses problemas precisam ser solucionados.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte, para que sejam sanados os problemas acima apontados.
Portanto, de acordo com o despacho de admissibilidade, duas contradições devem
ser dirimidas.
A primeira trata-se do fato de o Acórdão embargado não ter nenhuma ressalva em
relação ao relatório de diligência, o que poderia indicar sua aceitação em sua integralidade.
De fato, não houve por parte deste Relator qualquer justificativa sobre a não
utilização do relatório de diligência para a decisão final, no entanto, isto não indicou que houve
sua aceitação na integralidade.
Explico.
Como já dito o pedido de diligência foi motivado pelo fato de que a Relatora inicial
do presente processo ter entendido que houve erro de preenchimento na dcomp analisada no
processo de n° 10880.720263/2008-90. Naquela oportunidade entendeu-se que ambas dcomps
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
8
deveriam ser analisados com a mesma origem de crédito, saldo negativo de 2003, razão pela qual
foi determinada a diligência para verificar se o crédito pleiteado, incluindo o montante do IRRF
sobre o JCP na composição do crédito.
Este entendimento foi alterado por esta mesma Turma quando do julgamento do
presente processo no retorno da diligência realizada.
Assim, a diligência realizada tornou-se ineficaz, uma vez que os processos foram
julgados de forma independente, conforme a pretensão inicial da embargante.
Assim no julgamento deste processo, entendeu-se como desnecessária a diligência
realizada, uma vez que foi mantida os termos do Despacho Decisório, já que a retenção do
imposto de renda referente ao JCP já teria sido utilizada na compensação de débitos de mesma
identidade com relação aos valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas da embargante.
A segunda contradição apontada refere-se ao fato de a diligência ter apontado que
o crédito total vindicado seria suficiente para compensar todos os débitos declarados nas dcomps
de ambos os processos, não havendo, em tese, motivos para que não houvesse saldo suficiente
para compensação dos débitos aqui declarados.
Ocorre que a diligência considerou em seus cálculos todo o crédito como saldo
negativo de 2003, no valor total de R$ 31.103.407,16, quando deste valor, pelos motivos já
expostos deveriam ser retirados o montante de R$ 19.719.936,53, que deverá ser utilizado na
compensação do processo n° 10880.720263/2008-90.
Neste sentido, para explicar a divergência na apuração da compensação dos débitos
de ambos os processos quando analisados em conjunto em comparação à apuração realizada
separadamente, conforme o decidido por esta Turma, faz-se necessário demonstrar os
fundamentos da compensação realizada no processo n° 10880.720263/2008-90.
A compensação do IRRF sobre JCP com débitos de retenção referente aos valores
de JCP pagos ou creditados aos sócios ou acionistas tem fundamento no art. 9o, § 6o da Lei no
9.249/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
(Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
9
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base
de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o. (Revogado pela
Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
(...)
Assim temos que os valores de IR retidos em virtude de recebimento de Juros sobre
Capital Próprio pode ser utilizado de duas maneiras pela beneficiária do pagamento.
Em uma delas, de maneira semelhante à regra geral, o IRRF pode ser considerado
como antecipação do IR devido nos termos do §3°, Inciso I, do texto legal acima.
Outra forma de sua utilização é o estabelecido no parágrafo 6o, em que é permitida
a compensação do IRRF sobre JCP com o retido por ocasião do pagamento também de JCP a seu
titular, sócios ou acionistas.
Portanto, este crédito não tem a natureza de pagamento indevido, sujeito a índices
de reajuste do crédito, mas antecipação do imposto de renda devido ao final do período de
apuração que pode ser utilizado da forma como a embargante utilizou, na compensação do IRRF
sobre o JCP por ela pago.
Esta forma de utilização não possui atualização do crédito, o valor retido é o mesmo
utilizado para o pagamento do IR devido ou para compensação do IRRF sobre JCP.
Assim, as atualizações realizadas na diligência referente ao saldo negativo de 2003
tornaram-se ineficazes uma vez considerou o crédito de R$ 19.719.936,53, reconhecido em outro
processo, mas que não sofre qualquer atualização, independentemente de quando for utilizado.
Por fim, muito embora as contradições postas e dirimidas ao longo deste voto não
alterem o valor do crédito reconhecido, da análise delas, verificou-se que não há, por parte do
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.200 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900107/2010-25
10
Acórdão embargado, a apreciação se há saldo remanescente das retenções utilizadas na
compensação apreciada no processo de n° 10880.720263/2008-90 e que poderiam compor o
saldo negativo de IRPJ.
Neste sentido trago o único débito compensado na dcomp n°
19515.30414.230404.1.3.06-0705, analisada no processo supra citado:

Como se vê o crédito vindicado na dcomp n° 19515.30414.230404.1.3.06-0705 é
totalmente utilizado na compensação do débito acima, não restando qualquer saldo
remanescente de retenção a ser utilizado no saldo negativo de 2003.
Sendo assim, por todo o exposto voto por acolher os embargos de declaração, na
forma como foi admitido, para no mérito, sem efeitos infringentes, dar-lhe provimento, sanando
as contradições opostas nos termos deste voto.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1815
DF CARF MF
Original